Tribunal: TJDFT
Processo: 0707681-25.2025.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. QUERELA NULLITATIS. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que indeferiu petição inicial e extinguiu ação declaratória de nulidade sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma em discussão: definir se há vício transrescisório apto a justificar a querela nullitatis em razão da ausência de citação do recorrente na ação de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vício transrescisório. A ação originária foi proposta apenas contra a pessoa que recebeu indevidamente valores e se recusou a restituí-los. A obrigação é personalíssima e não impunha litisconsórcio necessário com o cônjuge. A intimação do recorrente na execução decorreu apenas da sua condição de meeiro do bem penhorado, não como parte devedora.4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.869.720/DF) distingue a necessidade de citação na fase de conhecimento da mera intimação na execução quando a constrição recai sobre bens comuns do casal.5. A via eleita é inadequada. O recorrente já manejou embargos de terceiro, nos quais as mesmas teses foram apreciadas e rejeitadas, com trânsito em julgado. Opera-se a coisa julgada material (art. 502 do CPC), sendo inviável rediscutir a matéria por ação declaratória de nulidade.6. Ausente interesse de agir, pois o pedido é juridicamente impossível e não há utilidade na tutela pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de citação do cônjuge na ação de conhecimento não configura vício transrescisório quando a obrigação é personalíssima e não há litisconsórcio necessário. 2. Questões decididas em embargos de terceiro transitados em julgado não podem ser rediscutidas por ação declaratória de nulidade."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LIV e LV, CF/88; arts. 330, III; 485, I e VI; 502; 789; 835, XIII; 842; 843 do CPC; art. 1.666 do CC.Jurisprudência relevante citada: REsp 1.869.720/DF (STJ); Acórdão 1834723, 0702261-85.2023.8.07.9000; Acórdão 1880018, 0700143-05.2024.8.07.9000 (TJDFT).